Tribunal: TCU
Processo: 024.079/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência realizada com vistas à contratação de empresa para pavimentação de avenida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 9/2024, promovida pela prefeitura de Campos Lindos/TO, com vistas à contratação de empresa para pavimentação de avenida, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 13 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.